Tribunal: TJBA
Processo: 8002281-54.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002281-54.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: L M DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA TERMINATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AOS ARTS. 25 E 40 DA LEF E ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, mas apenas ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). O acórdão embargado enfrentou de forma clara a validade da intimação eletrônica via PJe como modalidade de intimação pessoal para fins de abandono da causa, bem como a desnecessidade de aplicação do rito do art. 40 da LEF quando a extinção decorre de inércia processual e não de ausência de bens. A ausência de violação ao art. 10 do CPC restou consolidada pela regular intimação da Fazenda para promover o andamento do feito sob pena de extinção, o que afasta a tese de decisão-surpresa. Conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002281-54.2018.8.05.0191, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado L M DOS SANTOS SILVA – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA